Tribunal: STF
Processo: HC 238618
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre Freire Fontes Giffoni interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.317.812 EDcl-AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior).



    Pretende que seja observado o direito de postular a celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A). 



    Sustenta, em síntese, que a Segunda Turma, ao apreciar o HC 220.249 AgR, “não exigiu manifestação da parte na primeira oportunidade que teria para se manifestar nos autos como condição para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP”.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Mantenho os fundamentos da decisão agravada no que toca à inviabilidade da impetração, uma vez caracterizada a supressão de instância.



    De outro lado, consignei na decisão agravada a necessidade de a defesa manifestar interesse na realização do acordo de não persecução penal na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. 



    O Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”.



    Naquele julgamento, o Tribunal não acolheu a exigência de manifestação da defesa, quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal, na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão.



    Afasto, portanto, a preclusão do pedido de realização do acordo de não persecução penal, notadamente considerando que houve requerimento da defesa antes do trânsito em julgado da condenação, de modo a restar configurada ilegalidade evidente que justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    3. Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada para, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus, conceder a ordem de ofício, em ordem a reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar que o Juízo de origem – Vara Crime da comarca de Riachão do Jacuípe/BA — remeta os autos ao membro do Ministério Público oficiante, a fim de oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente